Tribunal: STF
Processo: Rcl 26288
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido.



    1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.